Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Crédito de honorários advocatícios sucumbenciais - Patronos diversos – Proporção.
Quando o título executivo judicial não especifica a fração dos honorários sucumbenciais devida a cada um dos advogados dos litisconsortes vitoriosos, subentende-se que divisão da verba deve ser feita em igual proporção.